Tribunal: TJPA
Processo: 0816131-97.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816131-97.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS E SEGURO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 958 E 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação revisional de contrato, reconheceu parcialmente a abusividade de cláusulas em contrato de financiamento bancário celebrado com instituição financeira, declarando nula apenas a tarifa de avaliação do bem e determinando sua restituição em dobro. A autora pleiteava a exclusão de outras tarifas, como as de registro, cadastro e seguro prestamista, o recálculo das parcelas do contrato e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas cobranças referentes às tarifas de registro, cadastro e seguro prestamista; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos e o recálculo das parcelas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 958 e 972, admite a validade da cobrança de tarifas em contratos bancários quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente a onerosidade excessiva.

4.

A sentença reconhece a abusividade apenas da tarifa de avaliação do bem, diante da ausência de comprovação da prestação do serviço correspondente, declarando sua nulidade e determinando a restituição em dobro do valor pago.

5.

A alegação de venda casada, relacionada à contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, exige prova da imposição, ônus que não foi cumprido pela parte autora.

6.

As demais cobranças impugnadas foram mantidas por ausência de comprovação concreta de abusividade ou de inexistência do serviço prestado, sendo inadequada a simples comparação com valores de mercado ou a alegação genérica de onerosidade.

7.

O recurso limita-se a reproduzir fundamentos já analisados, sem trazer novos elementos capazes de afastar a fundamentação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cobrança de tarifas bancárias quando comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme os Temas 958 e 972 do STJ.

2.

A simples alegação de venda casada, sem prova da imposição da contratação com seguradora indicada, não é suficiente para declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista.

3.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige a demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, § único, 405 e 406, §§ 1º a 3º; CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, §3º, e 509, §2º; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Maria do Socorro Araújo de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na inicial, a autora alegou que, por ocasião da celebração do contrato de financiamento, foram inseridas tarifas e encargos no montante de R$ 3.378,20, valores estes não previamente informados e que reputa abusivos, por elevarem substancialmente o valor financiado e, consequentemente, o das parcelas mensais. Sustentou, ainda, que houve imposição da contratação de seguro prestamista, caracterizando venda casada, o que atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, portanto, a exclusão das tarifas ilegais, o recálculo das parcelas, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, contra a qual a autora interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma do julgado. Defende a recorrente que as cobranças configuram abusividade reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 958 e 972, e pugna pelo reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro, com consequente recálculo das prestações e restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Vejamos:

3. DISPOSITIVO

Por essas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
RECONHECER
a abusividade da cláusula contratual “D.2”, que impôs à(o) consumidor(a) o pagamento da
tarifa de avaliação de bem
, no valor de R$ 239,00, declarando sua
nulidade
;

b)
CONDENAR
a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
a restituir,
em dobro
, o valor indevidamente cobrado a título de “
tarifa de avaliação de bem
” (R$ 239,00), referente à cláusula contratual ora declarada nula; o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA (entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024), com fulcro no art. 389, §ú, do CC, cujo termo inicial fixa-se a partir do desembolso – efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, subtraída a correção monetária, conforme art. 406, §1º, do CC, cujo termo inicial fixa-se a partir da data de citação (art. 405, do CC), devendo a metodologia de cálculo observar o disposto na Resolução CMN n.º 5.171/2024 (art. 406, §2º e §3º, do CC) e cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de liquidação ou cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR
a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
a

restituir,
em dobro
, os valores referentes aos juros remuneratórios e IOF cobrados em excesso da parte autora, incidentes sobre as taxas/tarifas/encargos declarados nulos/abusivos; os valores

deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA (entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024), com fulcro no art. 389, §ú, do CC, cujo termo inicial fixa-se a partir de cada desembolso – efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, subtraída a correção monetária, conforme art. 406, §1º, do CC, cujo termo inicial fixa-se a partir da data de citação (art. 405, do CC), devendo a metodologia de cálculo observar o disposto na Resolução CMN n.º 5.171/2024 (art. 406, §2º e §3º, do CC) e cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de liquidação ou cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

d)
DETERMINAR
que os valores depositados judicialmente pela parte autora, a título de valor incontroverso, sejam colocados à disposição da parte requerida, mediante comprovação do saldo efetivamente devido, considerando o recálculo do contrato conforme os parâmetros estabelecidos nesta sentença. Eventual diferença em favor de qualquer das partes deverá ser apurada em fase de liquidação ou cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

e)
DEFERIR
, neste momento, os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora;

f) Sendo mínima a sucumbência do réu – pois apenas um dos pedidos formulados foi acolhido -,
CONDENO o(a) AUTOR(A)
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 86, §único, CPC), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que as Tarifas/serviços de terceiros, registro e avaliação do bem seriam abusivas quando não houver demonstração da efetiva prestação do serviço, ou quando representarem custos inerentes à atividade bancária, cabendo o controle da onerosidade excessiva (Tema 958/STJ e REsp 1.578.553/SP).

Sustenta que teria sido
c
ompelida a contratar seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, em afronta ao Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP), apontando valor de R$ 2.968,67 embutido no contrato.

Aduz que a tarifa cobrada a título de Registro de contrato (R$ 170,53) seria excessivamente onerosa em comparação com valores de mercado (cerca de R$ 60,00) e não há prova da efetiva realização do serviço.

Pleiteia a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), por entender configurada má-fé do fornecedor, diante da ausência de engano justificável nas cobranças impugnadas.

Por derradeiro, requer o expurgo das tarifas do montante financiado e o recálculo das parcelas (pagas, vencidas e vincendas). Afirma que a prestação correta seria de R$ 1.537,59, e não R$ 1.654,94, com diferença de R$ 117,35 por parcela (R$ 5.632,80 ao final), apoiando-se, inclusive, na “Calculadora do Cidadão” do Banco Central.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade das tarifas (registro, cadastro, avaliação e seguro), determinar seu expurgo do contrato com o recálculo das parcelas, condenar à restituição em dobro dos valores pagos a maior e à sucumbência, com majoração de honorários.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 28660749.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade, preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida, legitimidade e interesse recursal, bem como adequada representação processual. Assim, conheço do recurso.

2. RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a sentença que reconheceu apenas parcialmente a abusividade das cobranças contratuais deve ser reformada para ampliar a exclusão de tarifas e encargos incidentes sobre o contrato de financiamento celebrado entre as partes, com consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A apelante sustenta, em síntese, a abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, cadastro e seguro, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço ou quando representarem custos inerentes à atividade bancária, invocando o Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP); a imposição da contratação de seguro prestamista junto a seguradora indicada pelo banco, o que configuraria venda casada, vedada pelo Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP); a excessiva onerosidade da tarifa de registro (R$ 170,53), em valor muito superior ao praticado no mercado; o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC); e o necessário recálculo das parcelas, considerando o expurgo das cobranças ilegais, indicando que o valor correto das prestações seria inferior ao exigido.

Pois bem.

A sentença recorrida examinou detidamente as questões debatidas, reconhecendo a abusividade apenas da tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição em dobro do valor respectivo, e rejeitando os demais pedidos formulados.

O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento dos Temas 958 e 972 consolidou a possibilidade de cobrança de determinadas tarifas, ressalvada a abusividade quando não comprovada a prestação do serviço ou constatada onerosidade excessiva.

No caso concreto, a apelante não trouxe aos autos elementos novos ou robustos capazes de infirmar as conclusões lançadas na sentença. Ao contrário, limitou-se a reproduzir alegações genéricas acerca da abusividade das tarifas, sem demonstrar concretamente a irregularidade da contratação ou a ausência de prestação dos serviços.

De fato, a Tarifa de Registro foi cobrado em valor médio de mercado e não demonstrada a não efetivação do serviço pela autora, o que poderia ter sido feito, com a mera apresentação do CRLV.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$ 2.968,67, devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente. Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

Diante disso, não há razão para ampliar a reforma já determinada pelo magistrado singular, devendo ser mantida a decisão que apenas reconheceu a nulidade da tarifa de avaliação do bem.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026